Tribunal: TJES
Processo: 5011872-21.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Overbooking; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011872-21.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: MOACYR MARTINS BROTAS JUNIOR e outros
RELATOR(A):MANOEL CRUZ DOVAL

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5011872-21.2021.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

RECORRIDO: MOACYR MARTINS BROTAS JUNIOR

RECORRIDO: ELIZABETH COSTA BROTAS

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com o julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, a requerida interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e preparado.

Recurso inominado conhecido e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

O julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem acolheu os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual CONDENO a parte ré (AZUL) a pagar às partes autoras (MOACYR MARTINS BROTAS JUNIOR e ELIZABETH COSTA BROTAS) o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada coautor, pelos danos morais causados, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros, desde a presente data”.

Quando do julgamento meritório, reconheceu-se o cometimento de ato ilícito pela requerida em razão da do atraso na conclusão de viagem aérea, bem como os danos daí decorrentes.

Em grau de recurso, a parte recorrente busca a reforma do julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, conforme argumentos por si expostos.

Analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c Enunciado n.º 11 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, publicação em 27/02/2023 c/c com o Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral do STF.

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização do ato ilícito referido na inicial e os danos morais dele decorrentes.

Como bem salientado pelo MM. Juízo da origem: “A análise detida da questão trazida a julgamento revela a procedência parcial dos pedidos da inicial. As provas carreadas aos autos demonstram que as partes Autoras adquiriram a passagem aérea acima mencionada, bem como que ocorreu o cancelamento do voo de ida (Vitória x Belo Horizonte), sendo reacomodados para o dia seguinte em outra companhia aérea, mas com alteração da conexão, atrasando a chegada ao destino final. A impossibilidade de embarque no horário previsto não exime a companhia aérea de empreender esforços no sentido de minimizar os danos advindos aos passageiros. No caso, incidem as regras protetivas do consumidor, enquadrando-se os Requerentes na posição de consumidores, destinatários finais do serviço, parte mais fraca e vulnerável dessa relação jurídica (artigo 2º c/c artigo 4º, I, da Lei nº 8.078/90), e a parte Requerida na posição de fornecedora de serviço (artigo 3º §2º da Lei nº 8.078/90). O art. 21, caput e inciso I, da Resolução nº. 400 da ANC estabelece o dever das operadoras de transporte aéreo de oferecerem as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, no caso de atraso de voo, bem como o art. 28 da Resolução mencionada informa que a reacomodação pode ocorrer em voo próprio ou de terceiros para o mesmo destino, na primeira oportunidade, devendo, novamente a opção ser do consumidor. É cediço que o simples atraso e cancelamento de voo não configuram dano moral presumido e a indenização somente será devida se comprovado algum fato extraordinário de abalo psicológico ao consumidor”.

Sobre a alegação de cancelamento irrestrito permitido pela legislação editada ao tempo da pandemia, entendo que este argumento não socorre a requerida no caso concreto. Embora o art. 5º da Lei n.º 14.046/2020 torne o cancelamento e/ou adiamento de viagem aérea como caso fortuito ou força maior não indenizável, o caso concreto desautoriza a aplicação da aludida legislação. A referida norma federal foi editada na situação em que houve uma paralisação uniforme das viagens aéreas, o que não revela a hipótese dos autos, onde apenas um trecho da viagem completa foi afetado pelo cancelamento. Ora, para se guardar um mínimo de coerência permitindo um início de discussão a respeito, todos os trechos deveriam ter sido cancelados, o que nem de longe foi o caso dos autos. A adoção irrestrita da aludida legislação poderia importar na criação de uma licença para cancelamentos e ou atrasos inoportunos, o que não se admite. Portanto, reconheço o cancelamento como ato ilícito indenizável.

Quanto ao arbitramento da indenização por danos morais, adota-se o método bifásico estabelecido pelo STJ: «[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2/RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)». Portanto, orientado pela disciplina do método bifásico, bem como pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima ...

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
nego provimento
ao recurso inominado interposto, mantendo inalterado o julgamento proferido na origem, assim como lançado.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)